Tribunal: TJES
Processo: 0000665-54.2006.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000665-54.2006.8.08.0051

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDMAR RODRIGUES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE ARMA – DOSIMETRIA – FRAÇÃO UTILIZADA PARA ATENUAR A PENA – SÚMULA 231, STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
E
ntendo pertinente aplicar,
in casu
, a fração de redução de 1/6 para a mencionada atenuante, conforme sedimentado pela doutrina e jurisprudência pátria, até mesmo porque não houve fundamentação para que fosse aplicada fração menos benéfica ao réu.

2.
Dessa forma, e considerando ainda o teor da Súmula n. 231, STJ, segundo a qual “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000665-54.2006.8.08.0051

APELANTE: EDMAR RODRIGUES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RENATA ELEOTERIO MARQUES - ES26407

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminentes Pares, como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDMAR RODRIGUES FERREIRA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO/ES,
que, nos autos da Ação Penal n. 0000665-54.2006.8.08.0051, norteou a condenação do recorrente à pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, a qual restou substituída por duas penas restritivas de direito (art. 44, §2º, CPP), e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, em razão da prática do delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03.

Insurge-se o apelante especificamente quanto a dosimetria da pena imposta, a fim de que haja maior atenuação de sua pena-base em razão da confissão espontânea.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso, sendo neste mesmo sentido o parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No recurso apresentado não se discute a autoria e a materialidade do delito praticado, mas tão somente a fração adotada na aplicação da atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena.
E, neste ponto, entendo que o julgado merece parcial reparo.

Primeiramente destaco que
o MM. Magistrado pontuou negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, fixando a pena base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias multa.

Ato contínuo, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, atenuando a pena em 01 (um) mês e 01 (um) dia, passando a fixa-la em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Ocorre que entendo pertinente aplicar,
in casu
, a fração de redução de 1/6 para a mencionada atenuante, conforme sedimentado pela doutrina e jurisprudência pátria, até mesmo porque não houve fundamentação para que fosse aplicada fração menos benéfica ao réu.

Dessa forma, e considerando ainda o teor da Súmula n. 231, STJ, segundo a qual “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena.

Uma vez presentes os requisitos do art. 44, §2º, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos mesmos termos do consignado na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar a pena aplicada, mantendo a sentença em seus demais termos.

Em tempo, fixo honorários advocatícios recursais em favor da advogada dativa Dra. Renata Eleotério Marques (OAB nº 26.407/ES).

Ponderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pelo Advogado, reputo coerente e proporcional fixar os honorários recursais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)